Tribunal: TJBA
Processo: 0750993-61.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0750993-61.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: ISABELA LIMA COSTA DE JESUS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, II E III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município Apelante em face da Executada, objetivando a cobrança de dívida ativa no valor de R$19.333,85 (dezenove mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos). Após a tentativa frustrada de citação por via postal, o Exequente foi intimado por meio de seu Procurador para se manifestar sobre o retorno negativo do Aviso de Recebimento. Diante da inércia, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa. O Município interpôs apelação requerendo a anulação da sentença por ausência de intimação pessoal da parte.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo por abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC) exige a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do CPC; (ii) saber se a ausência de tal formalidade processual implica na nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

4. A extinção do processo por abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC) não prescinde da intimação pessoal da parte, a fim de que esta possa suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, nos exatos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

5. A intimação pessoal da parte para impulsionar o feito é requisito formal e indispensável para a prolação de sentença terminativa por abandono.

6. Inexistindo a comprovação da intimação pessoal do Apelante para suprir a inércia, antes de ser proferida a sentença extintiva, resta configurado o erro de procedimento (
error in procedendo
), o que impõe a cassação do julgado e o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II, III, VI e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.08.2019, DJe 27.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; TJBA, ApCiv 0501903-70.2017.8.05.0141, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 30.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0750993-61.2018.8.05.0001
, em que figuram como recorrente
MUNICÍPIO DE SALVADO
R
e recorrido
ISABELA LIMA COSTA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-237